Tribunal: TJDFT
Processo: 0728537-81.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PORTE ILEGAL DE FACA. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DA CONTRAVENÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUANTO À DESTINAÇÃO LÍCITA DA ARMA BRANCA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ARQUIVAMENTO DO TCO. IMPOSSIBILIDADE. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA PARA PROPOSTA DE TRANSAÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.
1. “A existência de indícios mínimos da materialidade e de autoria delitiva, associada à inteligência do princípio do in dubio pro societate, recomendam o recebimento da denúncia como forma de permitir a instauração do processo-crime e a apuração da verdade real, sob o palio do devido processo legal e com as garantias do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no REsp n. 1.861.537/RS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 24/6/2020).
2. A mesma lógica se aplica no procedimento dos Juizados Especiais Criminais. A existência de indícios mínimos de materialidade e autoria recomenda a designação de audiência preliminar para oferecimento de proposta de transação penal e, caso não seja aceita pelo interessado, o oferecimento de denúncia.
3. Se os elementos colhidos no termo circunstanciado indicam que o autuado transportava no veículo punhal cujas características não indicam que fosse destinado a atividade lícita e se não há outros elementos que permitam concluir que a atividade profissional do recorrido exigisse o uso da faca, há indícios mínimos quanto à materialidade e autoria de fato tipificado no art. 19 da LCP.
4. Recurso conhecido e provido para determinar o prosseguimento do feito com a designação de audiência para proposta de transação penal, tal como pleiteado pelo Ministério Público.